Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-38.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A UM REPRESENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215, ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há prova suficiente da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo, especialmente em razão das declarações consistentes das vítimas, corroborados pelo reconhecimento dos adolescentes logo após o cometimento da empreitada infracional, ratificado em juízo.
3. Não havendo provas suficientes de autoria em relação a um dos representados, é imperativa a improcedência da representação em relação a ele.
4. Mantém-se a aplicação da medida de liberdade assistida, que levou em consideração os aspectos pessoais e sociais do menor, positivos e negativos, não havendo que se falar em desproporcionalidade.
5. Comprovada a prática de ato infracional grave, correlato à figura típica do roubo em concurso de agentes, bem como diante das condições sociais e pessoais do adolescente, as quais evidenciam situação de vulnerabilidade, tem-se como adequada a imposição de medida socioeducativa de semiliberdade, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
6. Recursos conhecidos. Improvidos os recursos dos dois primeiros apelantes. Provido o recurso do último.